Tribunal: CARF
Processo: 10469.725047/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725047/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
WILLIAM FOAD ABY FARAJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO.
Procede a Notificação de Lançamento do Imposto sobre a renda de Pessoa
Física quando comprovado que o contribuinte não informou na declaração de
ajuste anual os rendimentos recebidos de pessoa jurídica a que estava obrigado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 24 a 28, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, no valor de R$
5.342,75, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até
29/04/2011), perfazendo um crédito tributário total de R$ 9.900,64.
1.1. O contribuinte não apurou em sua DIRPF/2010 saldo de imposto a pagar ou
a restituir, fl. 27.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 26, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725047/2011-05
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

2.1. Omissão de Rendimentos Recebidos da Fonte Pagadora Brasotica
Comercial Ltda no valor de R$ 37.849,90. Na apuração do imposto devido, foi
compensado IRRF no valor de R$ 1.826,86.
3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação Lançamento - SRL, sendo ela
indeferida, fl. 19.
4. Devidamente cientificado da autuação em 13/06/2011, fl. 23, o contribuinte
apresentou em 28/06/2011 a impugnação de fls. 2 a 18 para alegar, em síntese, que:
.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

Em 17 de abril de 2015, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-49.873 (e-fls. 42), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. - LANÇAMENTO DE OFICIO COM
BASE EM DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes
da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria
da Receita Federal pela fonte pagadora do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, deve ser admitido o erro de
fato para conduzir à revisão do lançamento; contudo, a existência do erro de
fato deve ser cabalmente demonstrada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização,
sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o
início de procedimento fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá
ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas,
não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 61,
reproduzindo ipisis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da omissão de rendimentos
Conforme consta do relatório integrante deste Voto, trata-se de Notificação de
Lançamento, contra a qual insurge-se o Recorrente alegando, em suma, que não informou o valor
total de rendimentos auferido da fonte pagadora Brasotica Comercial Ltda (R$ 37.849,90) por
não ter recebido da mesma o comprovante de rendimentos.
Como dito anteriormente, o Recorrente não traz novos argumentos ou elementos
de prova aos autos, repetindo ipisis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
A decisão recorrida restou assim fundamentada:
Da Omissão de Rendimentos. Compensação Indevida de IRRF.
6.
O impugnante se insurge contra a Notificação de Lançamento, alegando
que não informou o valor total auferido da fonte pagadora Brasotica Comercial Ltda
(R$ 37.849,90) por não ter recebido da mesma o seu comprovante de rendimentos.
Acrescenta ainda que já informou em sua DIRPF/2010 o montante de R$ 17.150,00
como rendimentos tributáveis auferidos da mesma fonte pagadora, devendo, portanto,
ser lançada apenas a diferença de R$20.699,90. Por fim, reclama do efeito
confiscatório da multa de ofício, acrescentando ainda que faz jus à restituição de
imposto de renda, tendo em vista a utilização do desconto simplificado.
7.
Primeiramente, foi feita uma consulta ao sistema Portal DIRF, fl. 35, e
verificado que a fonte pagadora Brasotica Comercial Ltda informou ter pago
rendimentos do trabalho assalariado, código 0561, ao contribuinte no valor total de R$
37.849,90 e retido na fonte o imposto de renda no valor de R$ 1.826,86.
8.
Ainda que a fonte pagadora não houvesse fornecido o comprovante de
rendimentos referente ao ano calendário de 2009, não caberia ao contribuinte, por este
motivo, escusar-se ao cumprimento da legislação tributária, deixando de oferecer a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

totalidade de seus rendimentos à tributação em sua declaração de ajuste anual e
recolher o imposto devido. Ressalte-se que o impugnante poderia ter se utilizado dos
comprovantes de pagamentos mensais, emitidos pela referida fonte pagadora, para
preenchimentos de sua DIRPF/2010.
8.1. Ademais, de acordo com o documento de fl. 41, o contribuinte é sócio
administrador da fonte pagadora em questão, sendo, portanto, responsável solidário
pela empresa, nos termos do Código Tributário Nacional. Assim, resta incabível a
alegação de não recebimento do comprovante de rendimentos, ou seja, do não
conhecimento do montante de rendimentos tributáveis por ele auferido.
9. Com relação ao valor dos rendimentos lançado (R$ 37.849,90), percebe-se,
da análise da DIRPF/2010 do contribuinte, fls. 36 a 40, que o valor de R$ 17.150,00
foi informado no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do
exterior pelo titular, ou seja, inexiste nos autos comprovação de que tais rendimentos
seriam parte dos rendimentos totais recebidos da fonte pagadora Brasotica Comercial
Ltda. Os valores mensais informados tampouco coincidem em qualquer mês com os
valores informados em DIRF. Assim, diante da não comprovação de erro de
preenchimento, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento em questão.
9.1. Ressalte-se que, havendo erro de fato na declaração de ajuste, deve ela ser
objeto de retificação de ofício, desde que o erro fique cabalmente demonstrado pelo
contribuinte, sendo pacífico o entendimento da jurisprudência administrativa nesse
sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados do Conselho de Contribuintes:
"ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido, conforme o lucro real. (1° CC, 8a
Câmara, Ac. 108-06.117, sessão de 12/05/2000)"
"ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Comprovado, através de
diligência determinada em grau de recurso, que realmente a contribuinte havia
incorrido em erro no preenchimento de sua declaração de rendimentos, improcede o
lançamento de oficio para cobrar imposto cujo fato gerador não ocorreu. (1°CC,
7aCâmara, Ac. 107-06302, sessão de 19/06/2001)"
"IRPF - RECURSO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO - Estando demonstrado de
forma inequívoca, a existência do erro de fato, as alegações do contribuinte devem
ser acatadas, mantendo-se por conseguinte a decisão recorrida.. (1° CC, 4aCâmara,
Ac. 104-19198/2003)"
Da opção pelo modelo simplificado
10. O contribuinte alega que faria jus a uma restituição de imposto de renda no
valor de R$511,01, ainda que mantido o lançamento da omissão de rendimentos no
valor total de R$37.849,90, caso fosse utilizado o desconto simplificado.
10.1. De acordo com a DIRPF/2010, anexada ao processo as fls. 36 a 40, o
contribuinte optou pela tributação no modelo completo, sendo portanto, inadmissível,
neste momento, a mudança para o modelo simplificado. Reproduzo abaixo o que
dispõe o Perguntas e Respostas 2010 sobre a matéria.
DESCONTO SIMPLIFICADO — OPÇÃO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

012 — Quem pode optar pelo desconto simplificado na apresentação da
Declaração de Ajuste Anual?
Todos os contribuintes podem optar pelo desconto simplificado, exceto aqueles
que desejem compensar resultado positivo da atividade rural com resultado negativo
(prejuízo), compensar imposto pago no exterior ou utilizar o incentivo fiscal da
dedução do imposto.
Atenção: Após o prazo para a entrega da declaração, não será permitida a
mudança na forma de tributação declaração já apresentada.
(Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.10, inciso I, com redação dada
pela Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007; Instrução Normativa RFB n° 1.007, de 9
de fevereiro de 2010, art. 2°)
Da ausência de intimação prévia ao lançamento.
11. O contribuinte alegou não ter recebido notificação de malha, de modo a
permitir a retificação tempestiva da declaração.
11.1. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que, conforme se percebe
dos dispositivos a seguir transcritos, pode a repartição efetuar o lançamento com os
elementos de que dispõe, tais como informações das fontes pagadoras e das próprias
declarações do contribuinte, contidas nos sistemas da RFB, independente de o
contribuinte ser intimado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos, ou seja,
inexiste lei determinando a necessidade de prévia intimação.
11.2. Sobre a matéria, é oportuno observar o que dispõe a Instrução Normativa
SRF n°958/2009, vigente à época do fato gerador em questão.
IN SRF n° 958/2009
Art. 3° O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1°,
salvo se houver infração claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
(...)
Art. 6° Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito
passivo poderá solicitar sua revisão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência
da notificação de lançamento, que será processada nos termos dos arts. 145 e 149 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).
§ 1° A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da
unidade da RFB da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na notificação
de lançamento.
§ 2°Do resultado da revisão de ofício será dada ciência ao contribuinte, no
qual ficará consignado o deferimento ou indeferimento de seu pleito e a identificação
do AFRFB responsável pela revisão.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

§ 3° Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação
do lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
§ 4° O disposto neste artigo não se aplica aos lançamentos de multa por falta
ou atraso na entrega da declaração.
11.3. Vê-se, portanto, que restando caracterizada a infração, pode a fiscalização
dispensar a intimação, não havendo prejuízos para o contribuinte, que, nestes casos,
terá prazo para impugnação, ou seja, para apresentação de defesa que inaugura o
contencioso administrativo. Neste sentido também é o que dispõe o Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, instituído através do Decreto n° 3.000/1999, que assim
dispõe:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
n°5.844, de 1943, art. 74).
(...)
§2° A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 74, §1°).
(...)
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 77, Lei n° 2.862, de 1956, art. 28, Lei n° 5.172,
de 1966, art. 149, Lei n°8.541, de 1992, art. 40, Lei n°9.249, de 1995, art. 24, Lei
n°9.317, de 1996, art. 18, e Lei n°9.430, de 1996, art. 42):
(...)
- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos. (...)
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.
926, será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta
dias (Lei n° 3.470, de 1958, art. 19).
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive
pela verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais
do Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem
sobre o Processo Administrativo Fiscal.
11.4.
Observa-se, assim, que, de acordo com o art. 835, §2°, do RIR/99, a
revisão poderá ser feita com os elementos de que dispõe a repartição, e o lançamento
de ofício será feito quando for constatada declaração inexata ou quando o sujeito
passivo estiver sujeito à aplicação de penalidade pecuniária por ação ou omissão,
conforme art. 841, III e V, devendo, nestes casos, ser efetuado o lançamento de ofício,
nos termos do art. 926, do RIR/99, a partir de tais elementos que dispõe a repartição
(art. 835, §2°, do RIR/99).
11.5.
Conforme dispõe o art. 844 do RIR/99, diante dos elementos de que
dispõe, a repartição, quando do procedimento de ofício, pode intimar o interessado
para prestar os esclarecimentos no prazo de vinte dias, quando julgar necessários, ou
pode já intimar o interessado para efetuar o recolhimento do imposto devido com os
acréscimos legais, no prazo de trinta dias, o que se dá através do auto de infração,
conforme se depreende da combinação dos arts. 835, §2°, 841, incisos III e V, 844,
caput, e art. 926, do RIR/99, acima transcritos.
11.6. Por fim, saliente-se ainda que inexiste determinação legal para notificar o
contribuinte de que ele estaria na situação de malha fiscal.
Da retificação da declaração.
12. Em se tratando de retificação da Declaração de Ajuste Anual, deve-se
esclarecer ao contribuinte que antes de caracterizado o início do procedimento fiscal, o
sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para cumprir
obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações,
retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido.
Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre
questões tributárias. É o que dispõeo art. 138 do Código Tributário Nacional, abaixo
reproduzido:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, (...).
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração." (Grifei)
12.1.
Porém, iniciado o procedimento fiscal - e essa é sua grande
conseqüência - ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a
possibilidade de o sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das
penalidades aplicadas de ofício, inclusive de apresentar ou retificar declarações
correspondentes a anos-calendário anteriores.
12.2.
O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código
Tributário Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas
em seu art. 7o, § 1°, verbis:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1o. O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
12.3. Assim, ainda que o contribuinte houvesse sido intimado a comprovar os
dados informados em sua DIRPF/2010, haveria a perda da espontaneidade a partir da
data de sua ciência. Incabível, portanto, a retificação da declaração.
13. A penalidade pecuniária decorrente da mora do sujeito passivo é aplicável
quando o próprio contribuinte, espontaneamente, recolhe, embora intempestivamente,
o tributo devido, nos termos do art. 950 do Decreto n° 3.000/1999, Regulamento do
Imposto de Renda, verbis:
Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento por dia de atraso (Lei n° 9.430, de 1996, art. 61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o
dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei No 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei
No 9.430, de 1996, art. 61, §2o).
§ 3o A multa de mora prevista neste artigo não será aplicada quando o valor
do imposto já tenha servido de base para a aplicação da multa decorrente de
lançamento de ofício.
Como esclarece o caput do artigo 950 acima transcrito, a multa de mora é
aplicada a débitos do sujeito passivo, isto é, correspondentes a valores já informados à
administração tributária.
13.1.
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do
sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Nesses casos, manda a lei que
sejam aplicadas multas de ofício, conforme art. 957 do já citado Regulamento do
Imposto de Renda, abaixo parcialmente transcrito:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei No 9.430, de 1996,
art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

(...)
13.3.
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em
apreço constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de
tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco,
previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
13.4.
Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-
definido que permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo
essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
13.5.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-
confisco é uma limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-
constitucional, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório,
onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se,
eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
13.6.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à
Administração Tributária, que submete-se ao Princípio da Legalidade, não podendo se
esquivar da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional.
Em outras palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita
observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
13.7.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3° do CTN, é "atividade administrativa
plenamente vinculada". O que é determinante para a efetivação do lançamento é a
ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal
deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente
à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-financeira
do sujeito passivo.
13.8.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a
matéria, por dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no
conceito de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de
tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além
do mais, o princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o
contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Nessa linha, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes:
"CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito
de confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. (1° CC, 2a
Câmara, Ac. 102-42741, sessão de 20/02/1998)"
"MULTA
DE
OFÍCIO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
-
CARÁTER
CONFISCATÓRIO - Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar
penalidade prevista em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo STF. A vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter
confiscatório refere-se a tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao
aplicador da lei.(1° CC, 1a Câmara, Ac. 101-92692, sessão de 08/06/1999)"
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725047/2011-05

"MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser
reduzida aos limites impostos pela Lei n° 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do
CTN. (2° CC, 1a Câmara, Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997)"
13.9. Vê-se, portanto, que a legislação prevê que, verificada diferença de tributo
a ser recolhida, em procedimento de ofício, a multa mínima aplicável será sempre no
percentual de 75%, por expressa disposição de lei.
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
14. Por fim, no que concerne às decisões judiciais e administrativas que o
contribuinte reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência
somente se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto
nos casos previstos em lei.
14.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que
aqui se trata.
Considerando que o Recorrente não apresenta novos elementos de prova e em
nenhum momento enfrenta os argumentos e apontamentos da decisão recorrida, decido mantê-la
pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114
da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Original